Tribunal: STF
Processo: HC 214884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 28.4.2022, por Júnior Luis Vaz, advogado, em benefício de Arthur Koch, contra decisão proferida pelo Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.3.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 730.637/RS.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 23.2.2022, o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Judicial da Comarca de Gramado/RS (Ação Penal n. 5000104-98.2021.8.21.0101) às penas de oito anos e seis meses de reclusão e um ano de detenção, em regime inicial fechado, e mil duzentos e sessenta dias-multa, pela prática dos delitos previstos no caput dos 
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo de urso permitido), negado o direito de apelar em liberdade.



    3. Requerendo a fixação do regime inicial semiaberto e a revogação da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5047979-91.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Em 16.3.2022, a Relatora, Juíza convocada Andreia Nebenzahl de Oliveira, indeferiu a liminar, nesses termos:



    “Inicialmente, insta consignar que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi objeto de análise por esta Câmara, em 14/10/2021, quando do julgamento dos habeas corpus nº 5035306-03.2021.8.21.7000/RS e 5115451-46.2021.8.21.7000/RS: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ASSEGURAR À ORDEM PÚBLICA, ALÉM DE GARANTIR EFETIVA PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ELIDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SE NECESSÁRIA. CONTEXTO PANDÊMICO QUE, NO CASO, NÃO CONDUZ, POR SI SÓ, À RECONSIDERAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO, MORMENTE SE NÃO APORTADOS ELEMENTOS DE INSERÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO DE RISCO. LIMINAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA (sic). (Habeas Corpus Criminal, Nº 50353060320218217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 25-03-2021).



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Caso em que há duplicidade de impetrações em favor do paciente, renovando o impetrante parte das alegações. Matéria renovada prejudicada. Revisão da decisão que decretou a prisão preventiva. Artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Excesso de prazo não verificado, não havendo desídia por parte do julgador. Possibilidade de o juízo, ao reanalisar a segregação preventiva, considerar subsistirem os fundamentos que a ensejaram. Predicados pessoais, que por si só, não elidem o decreto prisional. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, DENEGADO. UNÂNIME.(Habeas Corpus Criminal, Nº 51154514620218217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Andréia Nebenzahl de Oliveira, Julgado em: 26-08-2021). 



    Dito isso a análise fica restrita aos novos pontos alegados. 



    Em análise à sentença prolatada (evento 437, do feito originário), verifica-se que o Juiz singular manteve a prisão preventiva do paciente, negando o direito de recorrer em liberdade, sob a seguinte fundamentação: 



    ‘Tendo o réu permanecido preso em toda a instrução probatória, assim deverá continuar, ante a gravidade dos delitos praticados, mostrando-se imperiosa a segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública. Logo, por continuarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mormente agora quando imposta a condenação, a teor do que determina o art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do sentenciado.’ 



    A fundamentação é idônea e atende à exigência posta no artigo 387, § 1º, do CPP, visto que, ao que parece, permanecem inalterados os motivos que embasaram a decretação ao caso concreto. 



    Outrossim, há de se levar em conta que o ora paciente preso permaneceu durante todo o tempo do processo, não havendo motivos plausíveis para que, depois de condenado à elevada pena privativa de liberdade no regime fechado, seja posto em liberdade. 



    Seria incongruente que um indivíduo que permaneceu preso durante o desenrolar do processo fosse posto em liberdade justo agora, quando proferida sentença condenando-o a cumprir pena em regime fechado. 



    Por outro lado, as questões atinentes ao regime inicial de cumprimento de pena desafiam via própria de impugnação, qual seja, recurso de apelação, sendo indevida a utilização da via do habeas corpus como sucedâneo recursal. 



    Desta senda, revestindo-se de aparente legalidade a decisão da apontada autoridade coatora, inviável se cogitar de constrangimento manifesto a ensejar a concessão da respectiva medida, ao menos, por ora, em sede liminar; devendo, portanto, as alegações do paciente ser melhor analisadas por ocasião do julgamento de mérito, pelo órgão colegiado. 



    Isso posto, INDEFIRO a liminar. 



    Após, à Procuradoria de Justiça para parecer” (e-doc. 11).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 730.637/RS, indeferido liminarmente pelo Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, em 23.3.2022, com os fundamentos seguintes:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de ARTHUR KOCH contra decisão de e. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul no julgamento do HC n. 5047979-91.2022.8.21.7000. 



    Na hipótese, o impetrante aponta constrangimento ilegal na fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, devendo ser aplicado o regime semiaberto, em razão da detração e da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, ante a condenação nas sanções dos artigos 33 e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, bem como nas sanções do art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, tudo na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 08 anos e 06 meses de reclusão e 01 ano de detenção, e se requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem ‘[...] alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Paciente’ (fl. 16). 



    É o breve relatório. 



    Decido. 



    A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a previsão legal de cabimento de recurso pertinente (v.g.: HC 109.956/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC 121.399/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC 117.268/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/5/2014). 



    As Turmas que integram a Terceira Seção desta Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do recurso adequado (v.g.: HC 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 2/9/2014; HC 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC 293.528/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC 253.802/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014). 



    Portanto, não se admite mais a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração. 



    Entretanto, no caso de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, a jurisprudência recomenda a concessão da ordem de ofício. 



    Ab initio, insta consignar que a presente insurgência não foi objeto de apreciação pelo eg. Tribunal de origem, na medida em que o mérito do habeas corpus originário ainda não foi julgado. 



    Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os temas aventados na presente impetração, esta Corte Superior fica impedida de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, trago os seguintes julgados: 



    ‘PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESCRÉDITO NO SERVIÇO REGISTRÁRIO MAIOR DO QUE A LESÃO INERENTE AO FALSO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. SÚMULAS 440 E 269 DO STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    2. O capítulo da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não foi devolvido para o Tribunal a quo, nem por ele apreciado. Como não há decisão de órgão colegiado, é inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, ‘c’, da Constituição da República, que exige decisão de Tribunal. 



    [...] 



    7. Habeas corpus não conhecido.’ (HC 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2017).



    ‘HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 8 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, COMO INCURSO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEFENSOR DATIVO INTIMADO PESSOALMENTE, VIA CARTA DE ORDEM. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO EM PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM LASTRO APENAS NA HEDIONDEZ DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA N. 440 DO STJ E ÀS SÚMULAS N. 718 E 719 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    […]



    - A matéria relativa à nulidade da intimação da sentença absolutória não foi submetida à apreciação do Tribunal a quo, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, a defesa inovou o pedido inicial, quando da juntada da petição de reconsideração, alegando tema não suscitado na peça da impetração, procedimento não admitido por este Tribunal Superior. Precedentes.



    [...] 



    - Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, apenas para, confirmando a liminar deferida, fixar o regime inicial semiaberto em favor do paciente.’ (HC 309.477/GO, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/08/2017).



    Outrossim, em hipóteses excepcionais, que se caracterizam pela flagrante ilegalidade, verificável icto oculi, esta Corte tem admitido a suplantação do óbice contido no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, situação que não ocorreu na espécie. 



    O art. 210 do RISTJ, por sua vez, dispõe que: ‘Quando o pedido for manifestamente incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele tomar conhecimento originariamente, ou for reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o relator o indeferirá liminarmente.’ 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus, nos termos dos arts. 34, XX e 210 ambos do RISTJ” 
(e-doc. 12). 



     



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na aplicação da detração do período de prisão cautelar do paciente para a mitigação do regime inicial de cumprimento de pena e o deferimento do direito de apelar em liberdade.



    Alega que “a juíza a quo segue caminho diverso do entendimento explanado pelo STF, justificando a fixação do regime de cumprimento de pena inicial fechado com base no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, devendo ser revisto liminarmente, uma vez que ofende a garantia constitucional da individualização da pena descrita no inciso XLVI do art. 5º da CF/88” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Acentua que, “ainda que a magistrada de primeiro grau tenha dito em sentença que reconhecia ao Réu o direito à detração do período em que esteve provisoriamente preso, sequer efetuou a diminuição de tal período para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Defende que, se considerada a detração penal, “a pena a ser cumprida seria de apenas 07 anos e 01 mês de reclusão, devendo ser fixado o regime semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena e, com isso, concedido ao Réu o direito de apelar em liberdade, pois o regime semiaberto é incompatível com a prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão de manutenção da prisão preventiva, proferida em sede de sentença pela juíza a quo, não trouxe sequer os mínimos elementos que configurassem a motivação concreta, ou traduzissem dados bastantes para fundamentar a custódia extrema, motivo pelo qual resta mais que adequada a revogação da segregação cautelar ou, ainda, a imposição à Paciente (sic) das medidas alternativas à prisão, positivadas no art. 319 do CPP” (fl. 5, e-doc. 1). 



    6. Este o requerimento e o pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, requer-se a Vossas Excelências: 



    a) A IMEDIATA CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO, em vista dos argumentos citados, a fim de que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, bem como revogada a segregação cautelar do Paciente; 



    b) Ao final, a ratificação da ORDEM DEFERIDA EM SEDE LIMINAR, e/ou pela CONCESSÃO DA ORDEM PLEITEADA, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto e expedindo-se o competente alvará de soltura (...)“ (fl. 14, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 730.637/RS.



    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    9. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça gaúcho não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. A relatora no Tribunal de origem restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder, como na espécie.



    10. Na espécie vertente, também não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Para examinar a pretensão dos impetrantes de detração penal e concluir pela aplicação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do determinado na sentença, seria necessária nova análise dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial, incabível na presente impetração. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DETRAÇÃO DA PENA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Na esteira da jurisprudência desta Corte Suprema, ‘Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente’ (HC 133.867/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 30.6.2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 131.676-ED/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.2.2017).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM DENEGADA. 1. A presente impetração tem como objeto decisão monocrática do Ministro Lázaro Guimarães, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 351.477. A não interposição de agravo regimental dessa decisão torna incabível este habeas corpus. Precedentes. 2. Para apreciar a pretensão do Impetrante de detração do tempo de prisão cautelar do Paciente no curso do processo do total da pena seria necessário novo exame dos parâmetros legais definidores do regime prisional inicial: questão a ser dirimida pelo juízo da execução competente. 3. Ordem denegada” 
(HC n. 133.867/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2016).



    No julgamento de processo análogo, Habeas Corpus n. 172.578/RN, o Ministro Edson Fachin assentou que “eventual detração não implicaria automaticamente a adoção de regime mais brando, tendo em vista que a análise do regime inicial de cumprimento de pena deverá ser feita com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP” (DJe 27.6.2019).



    Ademais, o regime inicial fechado foi definido na sentença condenatória com fundamento no § 2º do art. 33 do Código Penal, formada a convicção no julgador de que o regime menos gravoso, no caso, não atenderia à finalidade da pena. 



    11. A prisão preventiva foi mantida e negado o recurso em liberdade pelos seguintes fundamentos:



    “Tendo o réu permanecido preso em toda a instrução probatória, assim deverá continuar, ante a gravidade dos delitos praticados, mostrando-se imperiosa a segregação cautelar a fim de garantir a ordem pública. Logo, por continuarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, mormente agora quando imposta a condenação, a teor do que determina o art. 312 do Código de Processo Penal, mantenho a prisão do sentenciado” (fl. 19, e-doc. 3).



    Quando convertido o flagrante em prisão preventiva, o juízo de origem tinha afirmado:



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de ARTHUR KOCH e CAMILA FARIAS DE MELLO pela prática do delito de tráfico de drogas. Ouvidos o condutor e testemunhas. Comunicada a pessoa da família, expedida nota de culpa e oficiada a Defensoria Pública.



    Homologo o auto de prisão em flagrante, porquanto preenchidas as formalidades constitucionais e legais, observadas as garantias dos flagrados.



    Outrossim, da análise do expediente, depreende-se veementes indícios a recomendar a manutenção da custódia do flagrado.



    Segundo consta do expediente, em cumprimento ao Mandado de Prisão temporária expedido nos autos do processo nº 101/2.20.0001241-8, a Autoridade Policial deslocou-se até a residência dos flagrados, os quais são investigados pelo envolvimento com o tráfico de drogas, bem como em grupo criminoso que possui forte atuação em golpes/estelionatos cometidos em várias regiões do Estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e em buscas na residências, foram apreendidos dois tijolos com peso de 490 gramas, uma balança de precisão, 20 saquinhos brancos para embalar, munição para pistola, 02 celulares, dinheiro, entre outros.



    Os flagrados foram ouvidos e em depoimento confessaram ‘trabalhar’ para um grupo que aplica golpes (estelionato).



    Assim, verifica-se que a materialidade dos fatos e os indícios da autoria delitiva encontram-se demonstrados segundo a Ocorrência Policial nº 2818/2020/150421, auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de natureza da substância, declarações das testemunhas e os demais documentos juntados aos autos.



    Quanto à gravidade dos delitos, nunca é demais lembrar que o tráfico de entorpecentes é delito equiparado a hediondo, bem como que os investigados participam de grupo criminoso para praticar delitos de estelionato em diversos locais.



    Além disso, a disseminação do uso de drogas no seio da comunidade provoca desagregação social e abala inúmeras famílias, sem falar no comprometimento do futuro dos jovens que fazem uso de droga.



    De outra banda, sabe-se que, hodiernamente, há uma grande expansão das facções criminosas pelo interior do Estado, até mesmo em cidades consideradas seguras e tranquilas como Gramado, o que tem causado intranquilidade e insegurança. Nisso reside evidente perigo à ordem pública, visto que a liberdade dos flagrados faz presumir que voltem a transgredir a lei.



    Assim, visando a garantia da ordem pública, ante a perturbação social provada pela traficância de entorpecentes, bem como a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, a conversão das prisões em flagrante em preventiva é medida que se impõe.



    Neste ponto, cumpre referir que, em que pese a prisão preventiva tenha se tornado a última das alternativas entre as cautelares penais (art. 282, §6º, do CPP), não visualizo, no caso concreto, a possibilidade de aplicação de outra medida, senão a prisão preventiva, tendo em vista que as demais não se demonstram adequadas à gravidade do crime de tráfico de drogas e às circunstâncias do fato, principalmente pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas.



    Sinale-se, por fim, que o regramento legal instituído pela Lei 12.403/2011 não inviabilizou a decretação da prisão preventiva, mantendo, para sua incidência, os mesmos requisitos anteriormente existentes, os quais, repita-se, estão presentes, sendo a prisão preventiva, neste caso, indispensável para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal, não sendo hipóteses, pois, de aplicação das medidas cautelares alternativas.



    Isto posto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de ARTHUR KOCK e CAMILA FARIAS DE MELLO forte nos arts. 312 e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal” (e-doc. 7).



    A constrição da liberdade do paciente, ato aqui também questionado, não pode ser tida como abusiva ou contrária à legislação vigente ou à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização da periculosidade” (HC n. 175.473, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020). 



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (...) PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO – QUANTIDADE – FLAGRANTE. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, consideradas a integração a organização criminosa voltada ao tráfico e a apreensão de porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e, portanto, viável a custódia provisória. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – ‘BOCA DE FUMO’ – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificada a utilização da própria residência para guardar drogas” (HC n. 178.858, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.3.2020). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Habeas corpus denegado” (HC n. 140.904, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.5.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. Precedente. II – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, revelada pelas graves circunstâncias do crime. A corte estadual destacou, em seu decisum, a expressiva quantidade de droga apreendida (87,90 gramas de cocaína e 44,10 gramas de maconha). III – Ordem denegada” (HC n. 135.393, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2016). 



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (Habeas Corpus n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO SUPERADO COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. (…) 4. Ambas as Turmas desta Corte possuem entendimento no sentido de que ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado du